Tribunal: STF
Processo: HC 203338
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE, CORRUPÇÃO DE MENORES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A TRINTA E QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. ALEGADA NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.